Tribunal: TJES
Processo: 5027176-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027176-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA MARIA MACIEL FONSECA MACHADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado na modalidade RMC que desconhece. Alega que pretendia contratar empréstimo consignado comum. Requer, portanto, a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores descontados em dobro, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua defesa, a legalidade da contratação e pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 17249770) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a NULIDADE do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), objeto da averbação n° 15219483, devendo o Réu se abster de realizar quaisquer novos descontos decorrentes do referido contrato no benefício previdenciário da autora;

b)
CONDENAR
o Réu a restituir em dobro os valores descontados a título do negócio jurídico objurgado, montante este a ser apurado por simples cálculo aritmético, corrigido monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal;

c)
CONDENAR
o Réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto de compensação de crédito, pelas razões supramencionadas.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17249771), almejando que a sentença fosse reformada para, preliminarmente, acolher as teses de prescrição e decadência, e, no mérito, julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, promover a restituição na forma simples; a compensação de valores, e a redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Ainda, não há que se falar em decadência ou prescrição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO.
A data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.
(TJ-MG - AC: 10000205986045001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

Compulsando os autos, vê-se que ao tempo do ajuizamento da ação os descontos ainda eram efetuados, razão pela qual afasta-se a alegada prejudicial de mérito, nos termos da sentença:

“Rejeito as prejudiciais de mérito arguidas, tendo em vista que se colhe do entendimento firmado pelo STJ, que na hipótese em que se está em debate relação de trato sucessivo, enquanto o contrato estiver vigente, o consumidor pode ajuizar a ação sem a incidência de prescrição quinquenal ou de decadência, de modo que o prazo prescricional se inicia com o vencimento final do contrato.”

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Observa-se que a recorrente apresentou a cópia do suposto contrato apenas em sede recursal. Todavia, à luz do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a juntada posterior somente é admitida quando se tratar de documento novo ou quando demonstrado que sua apresentação anterior era impossível, o que não se verifica nos autos.

No caso concreto, a recorrente deixou de comprovar qualquer circunstância que justificasse a não apresentação do contrato no momento processual oportuno, embora dele já dispusesse. Desse modo, mostra-se incabível a juntada extemporânea, não sendo admissível a utilização do recurso como meio para suprir a ausência de prova que deveria ter sido produzida na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO . JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10005432920248260233 Ibaté, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2024)

Consigno que a mera juntada de faturas de cartão de crédito em sede de contestação não se presta, por si só, a comprovar a efetiva liberação ou o recebimento de valores pela parte autora, notadamente quando impugnada a contratação. Trata-se de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, que evidenciam apenas lançamentos internos, não se confundindo com prova idônea de crédito efetivamente disponibilizado, como comprovantes de depósito, transferência bancária ou saque.

À míngua de demonstração clara e objetiva da liberação dos valores, ônus que incumbia à fornecedora, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço.

Assim, não há dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação, bem como a possibilidade de compensação, conforme bem exposto na sentença:

“No caso, crucialmente para o deslinde da controvérsia, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a contratação por meio de autorização expressa, clara e inequívoca do consumidor, mediante a juntada do instrumento contratual.

Assim,
a não apresentação do contrato, aliado à fragilidade da prova quanto ao dever de informação, impede a aferição da validade dos termos e a regularidade do consentimento, bem como inviabiliza a compensação do valor utilizado, pois não se pode saber o principal, as taxas de juros, o Custo Efetivo Total (CET) ou o valor efetivamente liberado.

Outrossim, observa-se que, embora o Réu comprove a utilização do limite de crédito em compras e/ou saques (ID 81036867), o que refuta a alegação autoral de nunca ter utilizado o cartão, a tese central de que houve indução a erro (vício de consentimento) ganha contornos de verossimilhança com a ausência de apresentação do instrumento contratual.

Nesse contexto, a declaração de nulidade do contrato (averbação n° 15219483) é medida que se impõe. A falha probatória do Réu em não juntar o instrumento contratual, apesar de provar a utilização, impõe a sanção da nulidade integral, sem conversão para empréstimo consignado comum.

Vencido esse ponto, com a declaração de nulidade do contrato de RMC e a inviabilidade de compensação do valor utilizado em razão da omissão probatória do Réu, todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora devem ser restituídos.”
(grifo nosso)

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)